Tribunal: STF
Processo: Rcl 49951
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.10.2021 por Michel Oliveira Saad contra ato do juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. O reclamante alega que “[n]o dia 9 de outubro de 2021 (…) fora preso em suposto flagrante, ocorrido em sua residência de caráter estudantil coletiva e coabitada por outros investigados, pois teria cometido tráfico ilícito de tetrahidrocanabinol.
    O Reclamado, em mesma data, negara o direito à realização da audiência de custódia (…).
    Destarte, verifica-se na espécie patente afronta aos direitos fundamentais do Reclamante e, em igual medida, à autoridade da decisão proferida na ADPF n.º 347 MC/DF, vez que o Reclamado sequer realizou a audiência de custódia pelo sistema de videoconferência”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) de rigor a concessão da medida liminar, de sorte a declarar nula a decisão ilegal que afastou a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia em manifesta violação das garantias fundamentais, e do sedimentado entendimento desta SUPREMA CORTE, notadamente da decisão paradigma ADPF n.º 347 MC/DF.
    No mérito, requer a confirmação da medida liminar, emitindo-se ordem para que seja realizada a audiência de custódia física, ou, ao menos, virtual, mediante o sistema de videoconferência”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    5. Na espécie vertente, em 9.10.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo assentou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante:
    “A audiência de custódia não é realizada, extraordinariamente, em razão da situação de pandemia de COVID-19 que se alastra pelo Brasil e pelo mundo. Cumpre-se o estabelecido pela Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e ainda pelos Provimentos CSM nº 2545/2020, 2549/2020, 2564/2020, 2567/2020 e 2629/2021”.
    A autoridade reclamada restringe-se a apontar que a audiência de custódia do reclamante não foi realizada em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19.
    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo realize, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando, com urgência e por meio eletrônico, cópia desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial desta reclamação e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as providências devidas.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora